Tribunal: TJMT
Processo: 1009808-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Código de Processo Civil. Recuperação Judicial. Habilitação de Crédito. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Agravo Interno nos Embargos de Declaração. Reconhecimento do Pedido. Pretensão Resistida. Tema Repetitivo 1076/STJ. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por O.K. Construção e Serviço Ltda. contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o proveito econômico, reconhecendo a aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à parte que reconheceu o crédito em habilitação na recuperação judicial, considerando a existência de pretensão resistida manifestada em sede de agravo de instrumento, e a aplicabilidade da regra geral de fixação sobre o proveito econômico em detrimento do critério de equidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo proveito econômico elevado, não cabe fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. O valor do crédito reconhecido (R$ 712.159,59) permite a mensuração do proveito econômico, não havendo excepcionalidade a justificar arbitramento por equidade.
5. Ainda que a recorrente tenha reconhecido o crédito, houve resistência quanto à classificação dos créditos no quadro de credores, comprovada pela interposição de agravo de instrumento, o que autoriza a fixação de honorários.
6. Contudo, reconhecido o crédito e requerida sua inclusão, aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC, permitindo a redução dos honorários pela metade.
7. A majoração para 11% sobre o valor do proveito econômico considera o trabalho adicional desempenhado pela parte vencedora e está em conformidade com os critérios legais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso pela parte contrária caracteriza pretensão resistida, legitimando a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que haja reconhecimento do crédito. 2. Havendo proveito econômico mensurável e elevado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade. 3. O reconhecimento do pedido e o cumprimento da prestação autorizam a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11; art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.074.900/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 2.063.078/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.085.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1009808-92.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (
CUSTOS LEGIS
), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
SENDO
ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS), VENCIDA A 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
”
.

E M E N T A

Código de Processo Civil. Recuperação Judicial. Habilitação de Crédito. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Agravo Interno nos Embargos de Declaração. Reconhecimento do Pedido. Pretensão Resistida. Tema Repetitivo 1076/STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por O.K. Construção e Serviço Ltda. contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o proveito econômico, reconhecendo a aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à parte que reconheceu o crédito em habilitação na recuperação judicial, considerando a existência de pretensão resistida manifestada em sede de agravo de instrumento, e a aplicabilidade da regra geral de fixação sobre o proveito econômico em detrimento do critério de equidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo proveito econômico elevado, não cabe fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. O valor do crédito reconhecido (R$ 712.159,59) permite a mensuração do proveito econômico, não havendo excepcionalidade a justificar arbitramento por equidade.

5. Ainda que a recorrente tenha reconhecido o crédito, houve resistência quanto à classificação dos créditos no quadro de credores, comprovada pela interposição de agravo de instrumento, o que autoriza a fixação de honorários.

6. Contudo, reconhecido o crédito e requerida sua inclusão, aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC, permitindo a redução dos honorários pela metade.

7. A majoração para 11% sobre o valor do proveito econômico considera o trabalho adicional desempenhado pela parte vencedora e está em conformidade com os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso pela parte contrária caracteriza pretensão resistida, legitimando a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que haja reconhecimento do crédito. 2. Havendo proveito econômico mensurável e elevado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade. 3. O reconhecimento do pedido e o cumprimento da prestação autorizam a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.074.900/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.063.078/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.085.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA. contra a decisão monocrática (Id. 257714154) proferida nos autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da r. decisão que, reconhecendo omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, e em resposta aos embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A., majorou a verba honorária para 11% sobre o valor da causa, considerando o proveito econômico obtido e a complexidade da demanda, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que tanto a decisão monocrática quanto o Juízo de primeiro grau reconheceram que, na Habilitação de Crédito, a Embargante anuiu ao crédito apresentado pelo Banco do Brasil, concordando com o valor pleiteado e requerendo a alteração no quadro de credores. Contudo, alega que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

Argumenta que, ante a ausência de resistência, não deve ser compelida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante dessas considerações, requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução da majoração anteriormente fixada ou o arbitramento da verba honorária por equidade.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 272335398).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 274307390).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

A decisão vergastada neste Agravo Interno, interposto por O.K. Construção e Serviço Ltda., desafia pronunciamento anterior que acolheu os Embargos de Declaração do Banco do Brasil S.A., majorando os honorários advocatícios.

A controvérsia central reside na adequada aplicação das normas concernentes aos honorários sucumbenciais. A decisão recorrida reconheceu omissão pretérita ao não aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que estabelecem a fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O Tribunal entendeu que, no caso, era possível mensurar o proveito econômico (R$ 712.159,59), não justificando a fixação por equidade. Citou o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, que determina a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, quando o proveito econômico é elevado.

No entanto, considerou que, como a Agravada (O.K. Construção) havia reconhecido o crédito do Banco do Brasil na Habilitação de Crédito, aplicava-se o art. 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento do pedido.

Em face disso, a decisão final acolheu os Embargos de Declaração para majorar os honorários para 11% sobre o proveito econômico, sopesando o trabalho adicional dos procuradores do Banco do Brasil, cujos fundamentos ora ratifico:

“[...] Da análise da decisão, vislumbro o vício de omissão aventado pelo Embargante
(Banco do Brasil S.A.)
, ao deixar de analisar a necessidade de arbitrar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC, que estabelecem percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, consoante disposto na legislação processual civil, como passo a discorrer.

O banco/embargante interpôs o agravo de instrumento insurgindo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da “Habilitação de Crédito” (Proc. no 0000382-33.2016.8.11.0007), proposta por ele, incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0002888-16.2015.8.11.0007), formulado em face de seus credores, entre eles a O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para habilitar e “declarar (...) como quirografários (...) os créditos referentes aos contratos no 117.704.056, no 117.704.870, no 117.706.025, no 15382928, no 28029302, no 68280372, no 5056172, no 117.706.912, no117.707.299 e no 117.705.597”, ordenando ao Banco/agravante que “acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, observando se referidos valores já foram incluídos no quadro geral de credores”, e condenou a recuperanda/agravada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1 mil, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, aplicável em razão do reconhecimento de procedência do pedido pela recuperanda/agravada (cf. Id. no 114745982 dos autos de origem).

A pretensão do agravo consistia em ver os contratos de n. 117.706.912, n. 117.707.299 e n. 117.705.597 excluídos da relação de credores quirografários, afirmando
tratarem-se
de créditos com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios.

O Agravo de Instrumento foi provido parcialmente para excluir dos créditos elencados na classe de credores quirografários aqueles de no 117.706.912, no 117.707.299 e no 117.705.597, eis que possuem cláusula de cessão fiduciária de direitos creditórios.

Pois bem.

No caso, o embargante têm razão ao criticar o parâmetro adotado pelo juiz a quo ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que é perfeitamente possível divisar o proveito econômico obtido na espécie, o qual corresponde precisamente à importância que o embargante objetiva auferir, a saber, de R$ 712.159,59 (setecentos e doze mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), e não há nenhuma excepcionalidade nos autos a autorizar e justificar o arbitramento da verba honorária por equidade.

Sobre o tema, “a Corte Especial do STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais: ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. Referido entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção (do STJ), no qual estabeleceu-se ‘(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo’ (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019)”, logo, “não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC/2015” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023).

Em específico ao processo
recuperacional
, confira-se o julgado da
eg
. Corte Superior:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023)

Assim, os embargos devem ser acolhidos, para readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Porém, como a embargada reconheceu na Habilitação de Crédito o seu crédito com o Banco do Brasil, concordou com o valor pleiteado pela habilitante e pugnou pela alteração no quadro de credores (Id 59532129 - Pág. 152 – autos originais), deve ser mantida a aplicação do art. 90, §4o, do CPC
, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Desse modo, diante do provimento do agravo interposto pelo Embargante, majoro os honorários advocatícios para 11%, nos termos do art. 85, §§2, 3o e 11, do CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão, para majorar os honorários, conforme acima alinhavado.

Contrariamente ao alegado pela Agravante, verifico a existência de pretensão resistida. A Agravada, Banco do Brasil S.A., necessitou interpor Agravo de Instrumento para obter o correto enquadramento de seus créditos, indevidamente classificados como quirografários na decisão de primeiro grau.

A interposição de recurso, por si só, evidencia a resistência da parte contrária à pretensão deduzida, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzindo-os pela metade, para R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do crédito.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A respeito do tema, elucidam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

7. Estímulos à conciliação e à solução breve das demandas. Por meio de medidas de cunho financeiro, o CPC estimula a solução rápida de litígios e a conciliação, como se vê destes parágrafos
(...) Já
o § 4.o premia não apenas a rapidez com o que o litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente, o litígio.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 460).

Na hipótese dos autos, verifica-se que houve o ajuizamento do “pedido de Habilitação de Crédito” pelo Banco/embargado, somente após houve o reconhecimento do crédito.

Desta forma, considerando que não houve resistência da parte, impõe-se a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se os honorários pela metade, conforme realizado na decisão impugnada.

A majoração dos honorários para 11% do valor da causa encontra respaldo no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, que estabelece os parâmetros para a fixação da verba honorária, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Por derradeiro, a pretensão subsidiária da Embargante de fixação dos honorários advocatícios por equidade não encontra guarida, haja vista o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, que restringe o arbitramento por equidade às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico ou o valor da causa sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, o que não se configura no presente caso, dada a expressividade do valor da causa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL
– CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A.
promoveu Habilitação de Crédito n. 000082-33.2016.8.11.0007 em face de
O.K. Construção e Serviços Ltda.
na Recuperação Judicial n. 000288-16.2015.8.11.0007.

A Recuperanda/Agravada requereu a intimação do Banco para esclarecer a respeito da exclusão, no seu pedido de habilitação, de determinados contratos, e concordou com o valor pleiteado pela instituição financeira, de conseguinte, requereu alteração no quadro de credores.

O Banco esclareceu que os contratos que foram excluídos do pedido de habilitação têm cláusula de cessão fiduciária de direitos creditórios e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Por sua vez, a Recuperanda reiterou o pedido de inclusão de todos os contratos na recuperação judicial e o Administrador Judicial manifestou-se no mesmo sentido.

O Ministério Público requereu a intimação do Banco para prestar esclarecimento em relação aos contratos de n. 117.705.597, n. 117.707.299 e n. 117.705.607.

Com a conclusão, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação e declarou os créditos referentes aos contratos n. 117.704.056, n. 117.704.870, n. 117.706.025, n. 15382928, n. 28029302, n. 68280372, n. 5056172, n. 117.706.912, n. 117.707.299 e n. 117.705.597, perseguido como quirografários.

Determinou que o Banco do Brasil S.A. juntasse demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, observando se referidos valores já foram incluídos no quadro geral de credores.

Por fim, condenou a
Recuparanda
a pagar as custas processuais, honorários sucumbências no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, diante do reconhecimento do pedido, pois cumpriu integralmente os requerimentos da inicial, aplicou o artigo 90, § 4o, do CPC, e reduziu pela metade os honorários. Ou seja, consignou que a Recuperanda deve pagar R$ 1.000,00 (um mil reais) de honorários ao Advogado do Banco do Brasil S.A.

A instituição financeira interpôs Recurso de Agravo de Instrumento reiterando a tese de que os contratos n. 117.706.912, n. 117.707.299 e n. 117.705.597 não estão sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial e aduziu que não há falar em fixação de honorários por equidade, pois deve ser aplicado o Tema 1.076, do STJ, com a fixação da verba entre 10% e 20%, conforme estipulado no § 2o, do artigo 85, do CPC.

Por meio de decisão unipessoal, o Relator, em consonância com o parecer ministerial, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento e determinou a exclusão, da Recuperação Judicial, dos créditos dos contratos n. 117.706.912, n. 117.707.299 e n. 117.706.912, que forem garantidos por cessões fiduciárias.

O Banco do Brasil S.A. opôs Embargos de Declaração e apontou omissão quanto aos honorários advocatícios. Requereu o acolhimento do integrativo, com a condenação a Recuperanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a majoração dos honorários com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, de modo a serem fixados entre 15% e 20% do benefício econômico.

Ao julgar o Recurso
Aclaratório
, o Relator deu razão ao Banco do Brasil S.A. tanto em relação à omissão, quanto ao parâmetro adotado pelo Juiz
a quo
para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Consignou que deve ser aplicado o Tema 1.076, do STJ, porque é perfeitamente possível divisar o proveito econômico obtido pela instituição financeira, o qual corresponde precisamente à importância que objetiva auferir, a saber: R$ 712.159,59 (setecentos e doze mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Constatou, também, que não há nenhuma excepcionalidade nos autos que autorize e justifique o arbitramento da verba honorária por equidade.

Assim, acolheu os Embargos de Declaração e readequou o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

Na sequência, por considerar que a Embargada/Recuperanda reconheceu na Habilitação o crédito do Banco do Brasil S.A., concordou com o valor pleiteado pela instituição financeira e pugnou pela alteração no quadro de credores, o Relator consignou que
“deve ser mantida a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.”

Ao final, diante do provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Embargante, aplicou o artigo 85, § 11, do CPC, e majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico
.

A Recuperanda opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Relator.

Inconformada, interpôs este Recurso de Agravo Interno, em que pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento no que tange à condenação e majoração dos honorários sucumbenciais.

Pugna que seja mantida a fixação por equidade, com a redução pela metade, considerando a inexistência de resistência na Habilitação.

No seu voto, o Relator assim dispõe (sem destaques no original):

Contrariamente ao alegado pela Agravante, verifico a existência de pretensão resistida
. A Agravada, Banco do Brasil S.A., necessitou interpor Agravo de Instrumento para obter o correto enquadramento de seus créditos, indevidamente classificados como quirografários na decisão de primeiro grau
.

A interposição de recurso, por si só, evidencia a resistência da parte contrária à pretensão deduzida, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ).

A decisão de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzindo-os pela metade, para R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento do crédito.

[...]

Na hipótese dos autos, verifica-se que houve o ajuizamento do “pedido de Habilitação de Crédito” pelo Banco/embargado, somente após houve o reconhecimento do crédito.

Desta forma, considerando que não houve resistência da parte, impõe-se a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se os honorários pela metade, conforme realizado na decisão impugnada.

A majoração dos honorários para 11% do valor da causa encontra respaldo no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, que estabelece os parâmetros para a fixação da verba honorária, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Por derradeiro, a pretensão subsidiária da Embargante de fixação dos honorários advocatícios por equidade não encontra guarida, haja vista o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, que restringe o arbitramento por equidade às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico ou o valor da causa sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, o que não se configura no presente caso, dada a expressividade do valor da causa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Com todo respeito ao douto Relator, penso que o Recurso deve ser parcialmente provido.

Não tenho dúvida quanto ao acerto na alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, pois de fato deve ser aplicado o Tema 1.076, do STJ.

A fixação por equidade, prevista no § 8o, do artigo 85, do CPC, aplica-se de forma subsidiária, somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, conforme bem assentado pelo Relator, trata-se HabilitaçãodeCrédito, na qual não se observa nenhuma das situações excepcionais para prevalecer a fixação por equidade, de modo que deve ser aplicada a regra geral. Mas, divirjo quanto à resistência da Agravante.

Conforme bem ressaltado pelo Relator na decisão de Id. 254260179, a Recuperanda/Agravante concordou com o valor pleiteado pelo Banco do Brasil S.A. e pugnou pela alteração no quadro de credores (Id 59532129 - Pág. 152 – autos originais); logo, deve ser mantida a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC.

Assim, no meu entender, em atenção ao Tema 1.076, do STJ, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil S.A., tal qual determina o artigo 85, § 2o, do CPC; todavia, reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, da Lei de Ritos.

Logo, a Recuperanda/Agravante deve pagar, aos Advogados do Banco do Brasil S.A., honorários de 5% (cinco por cento) do proveito econômico, por ele obtido.

Quanto à majoração dos honorários com fundamento no § 11, do artigo 85, do CPC, não é possível, pois o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi provido.

Com efeito, de acordo com o Tema 1.059, do STJ,
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

Com essas considerações,
peço licença ao Relator para dele divergir
.
Dou parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno
, reformo a decisão de Id. 254260179, condeno a Recuperanda/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025